Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
3. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
4. Em tese, a limitação de pagamento de pensão até os 24 (vinte e quatro) anos é apenas um parâmetro para auxiliar o magistrado, de forma que é plenamente possível o pensionamento para depois dessa idade, desde que demonstrada, de forma efetiva, a necessidade do alimentando.
5. Nos termos definidos pelo inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, caberia à parte apelante/ré comprovar que, apesar de ter 25 (vinte e cinco) anos de idade, tem a necessidade do recebimento da prestação alimentícia em pecúnia, o que de fato não ocorreu, haja visto já estar exercendo atividade laborativa, que é capaz de prover o seu próprio sustento.
6. Recurso conhecido e desprovido.